Tribunal: TJPA
Processo: 0001711-95.2013.8.14.0009
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. INFRAÃÃO DISCIPLINAR. PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÃÃO. PRAZO.APLICAÃÃO ANALÃGICA DO ART. 109, VI, DO CP. AGRAVO CONHECIDO E REJEITADO.1. HÃ¡ entendimento consolidado neste Tribunal de JustiÃ§a de que, em razÃ£o da ausÃªncia de legislaÃ§Ã£o especÃfica, a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execuÃ§Ã£o penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do CÃ3digo Penal, com a incidÃªncia do menor lapso previsto, atualmente de trÃªs anos, conforme dispÃμe o inciso VI do aludido artigo. SÃºmula 15 deste Tribunal de JustiÃ§a.2. O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, Ã© a datade recaptura, por ser uma infraÃ§Ã£o disciplinar de naturezapermanente â Precedentes do STJ.3. RECURSO CONHECIDO E, NO MÃRITO, IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001711-95.2013.8.14.0009
COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: WILKER ANANIAS DINIZ
ADVOGADO:ADRIELLY DE OLIVEIRA COSTA
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. AGRAVO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Há entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar
,
cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. Súmula 15 deste Tribunal de Justiça.
2. O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, é a data
de recaptura, por ser uma infração disciplinar de natureza
permanente - Precedentes do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, realizado entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal manejado pela defesa técnica do apenado
WILKER ANANIAS DINIZ
, visando o reconhecimento da pretensão punitiva estatal acerca da falta grave praticada pelo apenado em 21/10/2018 conquanto até o presente momento não tenha sido instaurado o devido Procedimento Administrativo Disciplinar - PDP, necessário para sua apuração e eventual sanção.

Para tanto, argumenta em suas razões: I) Que, em 21/10/2018 o ora agravante fugiu do Sistema Penitenciário Estadual, sendo recapturado apenas em 25/02/2019; II) Que, até o presente momento não fora instaurado o cabível PDP; III) Que, deve-se considerar como prazo prescricional para apuração disciplinar de faltas graves no curso da Execução Penal o Manual de Procedimentos Disciplinares Penitenciários da SEAP; IV) Que, o referido lapso temporal deve ser considerado desde a fuga do apenado, e não de sua recaptura, como consta na decisão agravada, sendo indubitável a pretensão punitiva estatal; V) Que, pautado em tais considerações, não há que se falar em alteração da data base para implementação de eventuais benefícios de sua execução penal.

Forte no exposto, pretendeu que este Tribunal de Justiça reconheça a prescrição do direito de investigar e punir a falta grave praticada pelo apenado no curso de sua execução penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público redarguiu os argumentos da inicial e pretendeu pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução interposto.

Em decisão exarada à fl. 32, o juízo agravado manteve a decisão combatida. O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Era o necessário a relatar.
VOTO

Conheço do recurso, vez que preenchidos os requisitos necessários para tanto.

No mérito, observo que o recurso aviado perpassa pela consideração de um binômio: I) O estabelecimento do prazo prescricional a ser considerado na Execução Penal para instauração do PDP necessário a apuração do cometimento de faltas graves e; II) Estabelecimento de qual o momento inicial de deflagração do referido prazo prescricional, e desde já que as questões não merecem grandes digressões, sendo pacifico o entendimento quanto ao tema na jurisprudência, sendo possível desde logo estabelecer que o presente recurso não merece ser acolhido, senão vejamos:

Quanto ao primeiro vetor de consideração, anoto que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto ao tema, tendo exarado a Súmula n° 15, que assim normatiza:
CONSIDERANDO os acórdãos prolatados nos agravos em execução n.º 149.912/2015, 149.831/2015, 149.493/2015 e 147.709/2015
, dentre outros julgados, os quais reconheceram que o prazo prescricional para apuração de faltas graves cometidas na execução da pena não é matéria de direito penitenciário, devendo ser utilizado o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, em face da falta de norma específica sobre a matéria, conforme, de resto, vem entendendo o STF e o STJ;
O prazo prescricional para apuração de faltas graves cometidas durante a execução da pena não é matéria de direito penitenciário e, por isso, não pode ser regulamentada por norma estadual, devendo, portanto, ser utilizado analogicamente o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, em face da ausência de norma específica existente sobre o tema, sempre após prévia instauração do processo administrativo disciplinar.

Assim, considerando-se a atual redação do Código Penal, o menor prazo prescricional nele contido encontra-se previsto no Art. 109, VI do CP - 03 (três) anos, devendo este ser considerado no caso concreto.

Por excesso de zelo, delimito ainda que em se tratando de fuga, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave é o dia da recaptura do foragido, uma vez que se trata de infração permanente. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. ABANDONO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece a aplicação, por analogia, do prazo prescricional previsto no art.109, inciso VI, do Código Penal - CP, para apuração das faltas graves praticadas no curso da execução penal. Desde a publicação da Lei n. 12.234, de 5/5/10, o prazo para que a infração disciplinar seja apurada e homologada em Juízo é de 3 anos, a contar do cometimento da referida falta disciplinar.
3. Consoante o entendimento deste Tribunal Superior, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura do foragido, uma vez que se trata de infração permanente (HC 289.778/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/6/2014). Mutatis mutandis, entendimento aplicável à conduta de abandono de regime semiaberto. In casu, verifico que entre a data da recaptura do paciente (5/1/2017) e a data da homologação da falta disciplinar de natureza grave (8/6/2018) não transcorreu lapso temporal de 3 anos.
4. Tendo em vista o teor da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o afastamento da falta grave praticada pelo ora paciente (art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 Lei de Execução Penal - LEP) demanda o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.653/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019)
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA FALTA DISCIPLINAR GRAVE AINDA NÃO OPERADA. ALTERAÇÃO DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício.
II - A jurisprudência deste Tribunal entende que a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, diante da ausência de legislação específica, observa por analogia, o menor dos prazos previstos no artigo 109 do Código Penal, que é de 3 (três) anos, conforme redação trazida pela Lei n.º 12.234/2010.
III - O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, é a data da recaptura, por ser uma infração disciplinar de natureza permanente. Nota-se, pois, que não restou implementada a prescrição entre a recaptura, ocorrida em 11/12/2014, e a homologação judicial da falta, que se deu em 24/6/2015 .
IV - Segundo entendimento da Terceira Seção deste Tribunal Superior, a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como "chip", carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave após o advento da Lei n. 11.466/2007.
V - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.364.192/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que "a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo". Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.895/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017)

Nesse passo, a consideração dos vetores normativos e jurisprudenciais aplicados ao caso concreto conduzem a conclusão de que, tendo sido o apenado recapturado apenas em 25/02/2019, a prescrição da pretensão de instauração do PDP cabível para apuração da falta grave cometida ocorrerá apenas em 25/02/2022, motivo por que
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO MAS, NO MÉRITO, O REJEITO.

À Secretaria para providências cabíveis.

Belém, 24 de maio de 2021
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator